Tribunal: TJES
Processo: 5006079-38.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006079-38.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conhecido o recurso de
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Não conhecido o recurso de
FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA,
ante a ausência de recolhimento de custas processuais e despesas processuais relativas ao preparo, em que pese ter sido oportunizado ao recorrente, conforme ID. 1654261.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. (1).
O AUTOR ALEGA TER CELEBRADO, EM 10/08/2018, CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL Nº 3016383. ADUZ QUE DESISTIU DO GRUPO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. REQUER A REVISÃO DO CONTRATO, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS E A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA, COM DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

(2)

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA:

“[...] Ante o exposto, ACOLHO, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, DECLARO abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estipulam devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o final do grupo consortil; em consequência, CONDENO o SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA a restituir a FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA, imediatamente, o valor de R$ 19.800,19 (dezenove mil oitocentos reais e dezenove centavos), subtraindo 20% correspondente à taxa de administração e 5% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,3084 %) relativo ao fundo de reserva com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 5323526, e juros de mora a contar da citação. E ao final do grupo, o correspondente a 5% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,3084%) com relação ao contrato nº. 0030163830 (ID 5323525), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo, se houver; [...]”

(4). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

(5)
.
QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, É NECESSÁRIO OBSERVAR A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
. NESTE SENTIDO:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)
. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM DEDUÇÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO, SENDO ENTENDIMENTO PACÍFICO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO FUNDO DE RESERVA E DAS MULTAS CONTRATUAIS.

RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO
. (7).

SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
, E PARA DECLARAR A LEGALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA MULTA, QUE DEVEM INCIDIR NO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO AUTOR. (8) EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APRESENTADO PELA PARTE REQUERENTE,
CONDENO FELIPE FERNANDES OLIVEIRA
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 122 DO FONAJE
.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.